Tribunal: CARF
Processo: 10166.726111/2016-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
VALIDADE.INTIMAÇÃOPOSTAL.
Éválidaaintimaçãopostalquandorecebida no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo. SúmulaCARFno9.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito contidas na peça recursal intempestiva.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726111/2016-86
ACÓRDÃO
2302-004.035 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ROBERTO ALVES CORREA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
VALIDADE. INTIMAÇÃO POSTAL.
É válida a intimação postal quando recebida no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo. Súmula CARF no 9.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do
recurso. É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de
trinta dias da ciência da decisão. Não se conhece das razões de mérito
contidas na peça recursal intempestiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.035 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726111/2016-86
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF,
exercícios 2012 e 2013, em razão do cometimento das seguintes infrações: a) omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas; b) omissão de rendimentos de juros
recebidos de pessoas físicas; c) rendimentos recebidos classificados indevidamente na DIRPF.
Conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, o sujeito passivo informou
em suas DIRPF 2012 e 2013 o recebimento de rendimentos isentos e não tributáveis a título de
lucros e dividendos oriundos da E.LABORE Ocorre que a fiscalização considerou que tais valores
não se revestiam das condições necessárias para serem formalmente tomados como distribuição
de lucros, visto que o contribuinte não constava à época como sócio da sociedade, bem como a
relação não se encaixava como uma sociedade em conta de participação.
O Auto de infração foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os
membros da 1a Turma de Julgamento da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram
improcedente a impugnação.
Cientificado do acórdão, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário sustentando,
em preliminar, a tempestividade do recurso, tendo em vista que a Intimação do Resultado do
Julgamento foi recebido pelo porteiro, o qual assinou o AR e recebeu o envelope, mas quando
constatou que se tratava de uma correspondência endereçada ao Recorrente, que havia viajado
para São Paulo/SP, imediatamente devolveu o expediente para o funcionário dos Correios.
Todavia, o AR contendo a assinatura do porteiro foi enviada à Receita Federal, como se a
correspondência tivesse sido efetivamente entregue ao seu destinatário. Aduz que somente em
17/06/2019, por ocasião do recebimento da carta de cobrança enviada pela Receita Federal é que
teve conhecimento de que a sua Impugnação havia sido analisada.
No mérito, reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta a
insubsistência do lançamento relativamente às distribuições de lucro realizadas pela empresa
E.LABORE.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.035 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726111/2016-86
3
1. Admissibilidade
O Recorrente sustenta, em preliminar, a tempestividade do recurso voluntário.
Aduz que por estar viajando quando da tentativa de entrega da Intimação do Resultado do
Julgamento pela DRJ jamais teve acesso a tal intimação. O AR foi assinado e devolvido pelo
porteiro e não houve nova tentativa de entrega.
Relativamente à intimação, assim prevê o artigo 23 do Decreto no 70.235/76:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
(...) (Grifei)
Do acima transcrito, verifica-se que a única exigência para a validade da intimação
por via postal é a entrega no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, o que de fato ocorreu
no presente processo, pois a correspondência foi recebida e assinada pelo porteiro no domicílio
tributário do Recorrente.
Neste sentido é o enunciado da Súmula CARF no 9:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
Assim, independentemente de a intimação ter sido recebida pelo porteiro, a
notificação é válida pois foi enviada e recebido no domicílio fiscal do Recorrente.
De outra parte, os artigos 5o e 33 do Decreto no 70.235/72 estabelecem as regras
para a contagem do prazo de interposição do recurso voluntário nos seguintes termos:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Considerando que o AR foi recebido em 06/05/2019 e que o recurso foi protocolado
em 12/07/2019, não há como considerá-lo tempestivo.

2. Conclusão
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.035 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.726111/2016-86
4
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas
no que tange à tempestividade, rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 890
DF CARF MF
Original